Tribunal: TJMT
Processo: 1017460-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017460-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES FERREIRA - CPF: 089.975.871-10 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA - CPF: 044.619.481-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017460-63.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: VINICIUS LOPES FERREIRA, HELIEZER TESSELE DUTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/2013 E DO ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE ILÍCITA DO GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A necessidade de interromper a atividade ilícita do grupo criminosa, somada à reiteração delitiva do paciente, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

O regular trâmite da ação penal arrefece a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Os atos processuais estão sendo realizados em tempo razoável, especialmente se considerado que o feito é complexo, apura crimes diversos, com pluralidade de réus e procuradores distintos.

Demonstrado o
periculum libertatis
, que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017460-63.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: VINICIUS LOPES FERREIRA, HELIEZER TESSELE DUTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Lopes Ferreira
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1009311-94.2023.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
encontra-se preso preventivamente há 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, desde 18 de setembro de 2023
,
sem data marcada para nova audiência de continuação
”; 2) “
o excesso de prazo para a formação da culpa traduz-se, de forma direta e objetiva, na demora injustificável do Estado-Juiz em impulsionar um processo penal, para que tenha no caso concreto uma prestação jurisdicional a qual ocorrerá de forma célere e, obviamente, honrando a premissa constitucional da duração razoável do processo
”; 3) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
222678180 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id.
222852179 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
223724187 - pág. 2-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
224260190 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017460-63.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consulta ao PJE demonstra que o paciente responde pelo crime do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e do art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (organização criminosa armada e homicídio qualificado pelo motivo torpe tentado)

Conforme consta na denúncia, “
e
m período não delimitado, mas que engloba o dia 17 de setembro de 2023, nesta Comarca de Cáceres/MT, JOSÉ CARLOS MORAIS, JOÃO PAULO MORAES COSTA, VINICÍUS LOPES PEREIRA e FABRÍCIO MARQUES RODRIGUES, VULGO “TUMOR” constituíram e integraram organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos outros delitos violentos, mediante o uso de arma de fogo, dentre eles o delito descrito no fato 2
”

Consta ainda que, “
no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 14 horas e 10 minutos, na beira do Rio Paraguai, próximo ao campo de futebol do EMPA, Bairro Jardim das Oliveiras do Município de Cáceres, JOSÉ CARLOS MORAIS, JOÃO PAULO MORAES COSTA, VINICÍUS LOPES PEREIRA e FABRÍCIO MARQUES RODRIGUES, VULGO “TUMOR” agindo com unidade de propósitos e desígnios tentaram matar Diego Anderson Ortiz de Souza, vulgo DG, com emprego arma de fogo e por motivo torpe, cujo delito não se consumou porque o revólver falhou por ocasião do disparo, embora apto para tanto
”

A prisão cautelar foi decretada em 18-9-2023, após requerimento da autoridade policial, e justificada na garantia da ordem pública, pois necessária para cessar as atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo criminoso e a reiteração delitiva do paciente,
verbis:

[...]

Em entrevista, os conduzidos relataram que o vulgo DG conseguiu escapar sentido o rio, momento que José Carlos efetuou 05 disparos em sua direção, porém os suspeitos não visualizaram se o vulgo DG foi atingido. Acrescentaram que são de outras cidades e que vieram para a cidade de Cáceres para executar determinações da facção criminosa Comando Vermelho.

[...]

Atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções.

[...]

Em consulta ao Sistema SEC/TJMT, verifica-se que o custodiado
VINICIUS LOPES
em 09/02/2023 foi autuado em flagrante delito pelo cometimento do crime de roubo majorado (PJe 1000399-73.2023.8.11.0050), bem ainda possui condenação transitada em julgado pelo cometimento do crime de roubo (PJe 1000444- 77.2023.8.11.0050), com Guia Executiva nº. 2000073-96.2023.811.0050, na comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
.
[...]
(Autos n. 1008942-03.2023.8.11.0006 – Id. 129359321).

Na audiência de custódia, ocorrida em 20-9-2023, a autoridade coatora manteve a segregação e ressaltou:

[...]

Há confirmação de um suposto cárcere de uma forma, indícios de um suposto cárcere com relação à terceira pessoa que seria simpatizante ou com atividade no PCC, os policiais trazem essa informação e a gente sabe que essa guerra entre facções existentes, não só aqui em Cáceres, mas outras localidades, mas aqui de uma forma muito forte, com relação praticamente extermínio de uma parte da população, muitas mortes, se a gente computar, Cáceres tem em torno de noventa mil habitantes, a gente tem em torno de cinquenta, sessenta mortos por ano nessa situação; causa uma alarme social, são números aí de guerra [...], então acho que é importante essa manutenção da prisão para garantia da ordem pública [...]

(Autos n. 1008942-03.2023.8.11.0006 – Id. 129665377).

Na decisão prolatada em 10-10-2023, registrou que “
não houve qualquer alteração fático-probatória apta a revogar a decisão anteriormente prolatada
” (AP 1009311-94.2023.8.11.0006 – Id. 131513555).

A legalidade da segregação inclusive restou confirmada pela Primeira Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n.
1022842-71.2023.8.11.0000, julgado em 1-11-2023, que, “
por unanimidade, denegou a ordem
”.

Saliento que o entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)” [...]
(STJ, RCD no HC n. 904.136/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Além disso, a jurisprudência é pacifica no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

In casu
, a
ordem de prisão em desfavor do paciente foi cumprida em 18-9-2023.

A denúncia – oferecida em 3-10-2023 – foi recebida em 10-10-2023.

Em seguida, foram expedidas as comunicações de praxe.

Concomitantemente, os defensores apresentaram vários pedidos de liberdade provisória, dentre outros.

A defesa prévia do paciente aportou aos autos em 17-10-2023; contudo, a do corréu Fabricio Marques Rodrigues foi apresentada apenas em 28-2-2024.

Em 6-3-2024, o juízo rejeitou as preliminares suscitas e designou a audiência de instrução processual para o dia 16-4-2024.

Em seguida, as informações solicitadas por este Tribunal foram prestadas.

Novos pedidos defensivos foram analisados na sequência.

Na data aprazada foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Como o Ministério Público insistiu na oitiva da vítima – que não foi intimada para o ato –, foi-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o endereço dela.

Em 18-4-2024, o MP indicou a localização de Diego Anderson Ortiz de Souza.

A continuação da audiência, designada para o dia 7-5-2024, quedou-se prejudicada, pois, “
segundo informações de sua esposa Karen, ele está trabalhando em uma fazenda, está sem celular e sem comunicação e que desconhecia a data de seu retorno, mas se ele retornasse antes da audiência o avisaria (Id. 154213297
)” (AP – Id. 154950579).

Em 25-6-2025 também foi não possível inquirir a vítima, porque não localizada.

Atualmente o feito aguarda manifestação do MP.

Apesar do inconformismo da defesa, não se identifica desídia ou retardo na tramitação do feito.

Os atos processuais estão sendo realizados em tempo razoável, especialmente se considerado que o feito é complexo, apura crimes diversos, com pluralidade de réus e procuradores distintos.

Destarte, pelo menos por hora, não há constrangimento ilegal a ser combatido. Confira-se:

[...] No que se relaciona ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, tem-se que o agente foi preso em flagrante no dia 29/10/2023, prisão essa convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi ofertada em 7/11/2023 e recebida no dia seguinte, sendo designada audiência para o dia 2/4/2024. Foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. A prisão foi reavaliada em 13/3/2024. Não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. Além do mais, a data para a qual foi designada a audiência de instrução não se mostra desarrazoada, porquanto comporta tempo necessário para os trâmites processuais prévios ao ato, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 880.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

[...] embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde 25/5/2023, verifica-se que o feito vem tramitando regularmente, mesmo diante de sua complexidade - que apura os graves crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver de um policial civil, e conta com dois réus -, além da necessidade de atendimento a diversas diligências solicitadas pelas partes no curso da instrução. Soma-se a isso o fato de que, durante audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, houve circunstância absolutamente excepcional - falta de energia elétrica no prédio do fórum, sem previsão de retorno naquele dia, o que tornou inviável a continuação da audiência -, sendo necessária a designação de nova data para continuação da audiência. Portanto, não se verifica desídia do Magistrado condutor da ação penal na origem, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, designado o dia 23/1/2024 para a realização de continuação da audiência de instrução e julgamento, de modo a imprimir maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela eventual demora. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 878.458/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.928/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra que insuficientes para acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 893.944/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024